Tribunal: TJDFT
Processo: 0748487-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748487-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CAMILA BASTOS CAMPANHA, BIANCA BASTOS CAMPANHA D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Anoto que a primeira agravada CAMILA BASTOS CAMPANHA é representada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadoria Especial, enquanto a segunda executada/agravada BIANCA BASTOS CAMPANHA fora efetivamente citada (fl. 23 do ID origem 30382628) sem constituir patrono nos autos, pelo que em face desta última deve ser observado o disposto no art. 346 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator